Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708761-12.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: L. .G. SUBEMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por caenge s.a. – construção administração e engenharia contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de L.G. SUBEMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAS LTDA – ME: Verifico que o feito foi suspenso, por determinação de ID 55424407, ante a ausência de bens (art. 921, III, do CPC). No que se refere ao pedido de bloqueio BACENJUD, consoante entendimento desta Casa de Justiça, a suspensão da marcha processual (o chamado arquivamento provisório) não gera prejuízo a parte credora se, ao comprovar efetividade do retorno da marcha processual, indicar por simples petição bens passíveis de penhora do devedor. Ocorre que, no caso dos autos, a parte credora, tão-somente requereu consulta ao sistema BACENJUD sem comprovar mudança no patrimônio da parte devedora, ou seja, deixou de indicar bens passíveis de penhora, à luz do disposto no artigo 921, §3o, do NCPC, limitando-se a afirmar genericamente que “teve notícias de que a Executada tem valores a receber no mês de março”. Sobre o tema colaciono arestos desta Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. I. Durante a suspensão de que cuida o artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, não há óbice invencível ao envio dos autos a arquivo de caráter provisório, desde que em consonância com a estrutura organizacional do tribunal. II. O arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, não acarreta a extinção do processo, na medida em que a qualquer tempo pode haver a retomada do curso da execução por meio de simples requerimento do exeqüente demonstrando a viabilidade prática da sua continuidade. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.963094, 20160020042077AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 05/09/2016. Pág.: 486/498) Portanto, retornem os autos ao arquivo. (...) O credor opôs embargos de declaração de ID 59213957 contra a decisão de ID 52661658, arguindo omissões no r.decisium alegando não ter o Juízo demonstrado “a existência de distinção, tampouco superação, do entendimento jurisprudencial colacionado pela Embargante”. É o brevíssimo relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Os embargos de declaração visam a reforma de qualquer decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, CPC). Assim, os embargos de declaração, limitados às hipóteses previstas no Código de Processo Civil, não se prestam ao reexame da decisão tão somente em virtude de entendimento contrário ao pretendido pelo embargante. Nesse diapasão, observo que a decisão objurgada foi absolutamente clara em ao evidenciar o entendimento do Juízo, não existindo qualquer omissão e/ou contradição digna de combate por meio de embargos de declaração. No que concerne à alegação do exequente, ressalto que, com lastro no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), este Juízo reputa ter indicado suficientemente na decisão as razões da formação do seu convencimento. Ademais, impende ressaltar que, conforme jurisprudência deste Tribunal “a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável (...)”(Acórdão 1190119, 07027240320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem prejuízo, frise-se que a pretensão do embargante não é acolhida por jurisprudência uníssona, tampouco encontra respaldo em súmula vinculante ou incidente de demandas repetitivas. Nada obstante, segundo o STJ, não é obrigatório ao Juízo retorquir todos os pontos arguidos pelas partes quando já possua razões aptas a fundamentar seu decisium. Ratificando tal entendimento, colaciono julgado: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. Não há que se falar em contradição tampouco em omissão no julgado quando expressamente apreciadas as matérias ventiladas pelos embargantes constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento das partes. (...) (Acórdão 1164004, 20180110270678APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: 466/468) ANTE O EXPOSTO, REJEITO os embargos de declaração, mantendo na íntegra a decisão embargada. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator